Tribunal: TJSP
Processo: 1010260-76.2019.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Doação
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
AÇÃO DE ANULAÇÃO - Doação Inoficiosa – Cabia à apelante a prova de que as doações excederam o limite do disponível, o que não fez, não bastando a prova da existência de doações, inclusive em seu favor, do que resulta a improcedência da presente ação, sem, contudo, prejuízo ao dever de as partes, oportunamente, trazerem à colação as doações recebidas, inclusive a requerente - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872816
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010260-76.2019.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante ELAINE
CRISTINA SILVA QUEIROZ (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados APARECIDO
ALVES QUEIROZ (JUSTIÇA GRATUITA), SIDNEI ALVES QUEIROZ (JUSTIÇA
GRATUITA),
HELINEI
APARECIDA
QUEIROZ
(JUSTIÇA
GRATUITA),
VANDERLEI ALVES QUEIROZ (JUSTIÇA GRATUITA), HOMIOSNEI APARECIDO
DE QUEIROZ (JUSTIÇA GRATUITA) e IVONE RODRIGUES DA SILVA DE
QUEIROZ (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010260-76.2019.8.26.0189 -Voto no 20.501
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n. 1010260-76.2019.8.26.0189
Comarca: Fernandópolis (3a Vara Cível)
Apelante: Elaine Cristina Silva Queiroz
Apelados: Aparecido Alves Queiroz e outros
Juiz:
Renato Soares de Melo Filho
Voto n. 20.501
EMENTA: AÇÃO DE ANULAÇÃO - Doação Inoficiosa Cabia
à apelante a prova de que as doações excederam o limite do
disponível, o que não fez, não bastando a prova da existência de
doações, inclusive em seu favor, do que resulta a improcedência
da presente ação, sem, contudo, prejuízo ao dever de as partes,
oportunamente, trazerem à colação as doações recebidas, inclusive
a requerente - Recurso desprovido.
Trata-se de ação anulatória de parte inoficiosa de doação,
alegando a autora que o requerido Aparecido, seu pai, teria doado a totalidade
de seus bens imóveis aos demais filhos requeridos, configurando a doação,
transposição ilegítima e inválida da quota indisponível do patrimônio,
devendo ser declarada a nulidade da parte inoficiosa.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou
improcedente a ação, condenando a requerente no pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00,
observada a gratuidade da justiça (fls. 124/126).
A
autora
apelou
impugnando preliminarmente a
concessão da gratuidade da justiça aos apelados, pois são vários, possuem
imóveis residenciais, contrataram advogado particular e não apresentaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010260-76.2019.8.26.0189 -Voto no 20.501
3
qualquer comprovante de renda que pudesse confirmar a alegada
miserabilidade. No mérito, afirma que restou comprovada a doação
inoficiosa, pois seus irmãos foram favorecidos em seu detrimento, não houve
anuência da requerente às doações, sendo o valor pela apelante recebido
referente somente a uma parte do imóvel 04 e não a totalidade do quinhão
que é seu direito, e que deverá ser compensado posteriormente, quando da
liquidação da sentença, requerendo a reforma para que seja julgada
procedente a ação (fls. 128/134).
Foram apresentadas contrarrazões sustentando-se a
manutenção da decisão (fls. 137/143).
É o Relatório.
Não existem evidências para afastar a presunção de
insuficiência de recursos dos apelados de profissões modestas ou sem
atividade remunerada (art. 99, § 3o, CPC/2015) e para a revogação da
gratuidade da justiça, não sendo suficientes a propriedade dos imóveis em
discussão, de baixo valor, ou a contratação de advogado (art. 99, § 4o,
CPC/2015), e caberia à impugnante a prova em contrário.
A autora pretende a anulação de doações de imóveis
feitas pelo pai em favor de seus demais filhos, sob a alegação de que teriam
configurado doação inoficiosa, eis que não respeitado seu quinhão.
O art. 549 do Código Civil/2002 é expresso no sentido de
ser nula a doação quanto à parte que exceder à de que o doador no momento
da liberalidade poderia dispor em testamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010260-76.2019.8.26.0189 -Voto no 20.501
4
Preleciona Caio Mário da Silva Pereira1, comentando o
art. 1.176 do Código Civil de 1916, do mesmo teor que: "por ato de última
vontade não é possível dispor senão de metade da herança (Código Civil, art.
1.576), a doação não poderá ultrapassar esta meação disponível, sob pena de
ser tida por inoficiosa. A sanção legal não será a ineficácia total do ato, porém
a redução da liberalidade ao limite marcado. Daí dizer-se (artigo 1.176) que é
nula na parte inoficiosa, isto é, quanto àquela que exceder da meação
disponível".
Como bem particularizado por Itabaiana de Oliveira, a
ação de redução é "a que compete aos herdeiros necessários do testador
contra aqueles aos quais foi deixado mais do que podia, a fim de ser a
liberalidade reduzida aos limites da metade disponível"2, mas na hipótese de
doação, a ação adequada é a querela de doação inoficiosa, "que compete ao
herdeiro descendente para pedir que o donatário, ou o dotado, reponha a parte
inoficiosa".3
Instadas as partes a especificar e justificar a produção de
provas (fls.119/120), a autora requereu o julgamento antecipado (fls.123).
Não há a admissão de doação inoficiosa pelos requeridos,
constando da contestação que, estando o genitor muito doente, pensando que
o pior poderia ocorrer, resolveu fazer as doações aos filhos e que a requerente
1 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. 5a ed. Vol. III. Rio de Janeiro: Forense,
1981, p.230.
2 OLIVEIRA, Arthur Vasco Itabaiana de. Tratado de Direito das Sucessões. Vol. III. 4a ed. São Paulo: Max
Limonad, 1952, p.955.
3 Ibidem, p.954.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010260-76.2019.8.26.0189 -Voto no 20.501
5
concordou em receber a importância de R$ 44.000,00 referente a sua parte,
havendo sido vendido o imóvel descrito no item 4 da inicial, e com o produto
da venda foi-lhe transmitido o numerário, conforme o cheque de fls.99, e
efetivamente na manifestação à resposta, a autora reconheceu que "realmente
recebeu o valor referido" e desistiu do "pedido de nulidade da doação
referente ao item 04 da exordial" (fls.117).
Cabia à apelante a prova de que as doações excederam o
limite do disponível, o que não fez, não bastando a prova da existência de
doações, inclusive em seu favor, do que resulta a improcedência da presente
ação, sem, contudo, prejuízo ao dever de as partes, oportunamente, trazerem à
colação as doações recebidas, inclusive a requerente.
Assim, a r. sentença deve ser mantida por seus judiciosos
fundamentos.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica